Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELA PERDA DA OPORTUNIDADE DE CURA OU SOBREVIVÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTE NAS CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Por serem os juros de mora matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício, sem que se configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), foi fixada tese segundo a qual, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é válida.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.